Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-23.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800075-23.2025.8.14.0015

APELANTE: CAIO FELIPE DE AVIS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR OU PARÂMETRO NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, além de indenização mínima de R$ 4.000,00 à vítima, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da atenuante de confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se a fixação de indenização à vítima é válida sem a indicação de valor ou parâmetro na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, entendimento reafirmado pelo STF (RE 597.270/RS, Tema 158) e pelo STJ (REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191), em sede de repercussão geral e recurso repetitivo.

4. Quanto à indenização, a jurisprudência consolidada do STJ exige que a denúncia contenha pedido expresso e indicação de valor da reparação mínima, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório.

6. Inexistindo na denúncia a indicação de valor ou parâmetros para o arbitramento, é impositivo o afastamento da verba indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da atenuante de confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ e ao princípio da legalidade. 2. É inviável a fixação de indenização mínima à vítima sem que a denúncia contenha pedido expresso e indicação do valor ou parâmetros de arbitramento, sob pena de violação ao contraditório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 68 e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.011.307/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma
, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Caio Felipe de Avis da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, além do pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal (ID 27042256).

O apelante pugna pelo afastamento do enunciado sumular n. 231 do STJ, a fim de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea conduza à fixação da pena aquém do mínimo legal. Além disso, requer a exclusão da indenização arbitrada em favor da vítima (ID 27042270).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27042273), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30466572).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, a fim de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea conduza à fixação da reprimenda aquém do mínimo legal.

No ponto, convém destacar que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da
Súmula nº 231
, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Sob outro ângulo, tenho que a
indenização
por danos materiais à vítima deve ser
afastada
.

Isso porque, embora a exordial acusatória contenha pedido expresso de condenação ao pagamento de verba para reparação dos danos sofridos pela vítima (ID 27042218), não consta a indicação de valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização, o que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça materializado na ementa do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório" (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização.

3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares".

4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg no REsp n. 2.011.307/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024; no mesmo sentido:
RESp n. 2.173.062/P
I
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025).

Diante disso, excluo da condenação o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença a título de indenização.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025